Tribunal: TJDFT
Processo: 0727807-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727807-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: REBECA DE ARAUJO BASTOS AFFONSO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão de ID 132578487 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada por L.A.B.A., que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o fornecimento da medicação Canabidiol, para uso contínuo no tratamento de epilepsia, sob pena de multa. Afirma, em suma, que o fornecimento não está previsto no contrato firmado entre as partes; que o fármaco não está contemplado no Rol de Procedimentos Obrigatórios previstos na Resolução Normativa n. 465/2021; que o mencionado rol é taxativo; que deve prevalecer o princípio da liberdade contratual; que a medida é irreversível; que a multa aplicada é desproporcional; que o prazo para cumprimento da determinação judicial é exíguo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o afastamento da obrigação de custear a medicação. Subsidiariamente, requer a minoração da multa, bem como a concessão de prazo razoável para cumprimento da obrigação. Custas recolhidas (ID 38522489). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Código Civil preconiza que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé (artigo 113), e quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente (artigo 423), e que, nessa modalidade de contratos, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio (artigo 424), sem descurar-se da autonomia da vontade e equilíbrio econômico contratual (artigo 421). Ainda, o Código de Processo Civil determina que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum (artigo 8o), tudo, de acordo com a Constituição Federal (artigos 196 a 200). Na hipótese, o relatório médico de ID 132155995 registrou que: A paciente LAURA DE ARAUJO BASTOS AFFONSO está em seguimento na neurologia infantil com diagnóstico de síndrome de Edwards e consequente epilepsia. A criança já fez uso de fenobarbital (com alteração de função hepática e necessidade de suspensão), de topiramato (ausência de redução de crises) e keppra (controle somente parcial de crises epilépticas). Necessita de canabidiol da Prati-Donaduzzi 50mg/ml 1ml 12/12hs para controle da epilepsia, uso contínuo. Necessita deste uso urgentemente pelo elevado risco de óbito que a epilepsia descompensada traz para a paciente. (grifo nosso) A despeito da prescrição médica, o requerimento administrativo para fornecimento da medicação foi indeferido, sob o argumento de que o medicamento solicitado não está contemplado no rol de procedimentos e eventos da ANS, não sendo obrigatória a cobertura. Todavia, “o fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo” (REsp 1769557/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). Ademais, havendo prescrição do profissional médico sobre a adequação do procedimento, eventual restrição contratual é incompatível com ordenamento jurídico, sobretudo em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos constitucionais à vida e à saúde. Ora, o médico que acompanha o paciente é o legitimado para delimitar o tratamento adequado, mormente quando prescreve específica medicação diante de grave risco à saúde e à vida do paciente segurado. Vale ressaltar que o objeto contratual é a tutela de bens e direitos fundamentais, por meio da prestação de serviços médico-hospitalares essenciais, quando do surgimento do infortúnio. A negativa indevida pela operadora do plano de saúde, com base em cláusula ou entendimento que subverta a intenção das partes ou o objeto contratual deve ser rechaçada, porque retira a própria utilidade ou finalidade do contrato. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pela operadora e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. No próprio julgamento dos EREsp’s n. 1.886.929 e n. 1.889.704 (desprovidos de efeito vinculante), o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente, desde que não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; e haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros. Ao analisar situação similar (autos n. 0703403-75.2021.8.07.0018), em que houve prescrição da medicação, o NatJus – TJDFT elaborou na Nota Técnica 870, manifestando-se de forma favorável ao custeio do medicamento. De igual modo, há recente parecer favorável do NatJus – TJCE em caso semelhante (nota técnica 795, de 12/3/2022). Cabe ressaltar que a nota técnica mencionada nas razões recursais analisou o pedido para tratamento de moléstia diversa (transtorno do espectro autista), não servindo como referência. Acerca da irreversibilidade da decisão, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago, na hipótese da sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Por fim, imperioso registrar que não houve pedido liminar de redução da multa fixada ou de ampliação do prazo para cumprimento da ordem, de modo que a análise do pedido subsidiário será realizada por ocasião do julgamento de mérito, na forma pleiteada pela parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo de origem. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 27 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora